Tribunal: STF
Processo: Rcl 71919
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Crésio Maia da Silveira e outros, bem como e pelo Espólio de Edson Abílio Silveira, representado por Rosa Maria Batista Silveira, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.20.539911-6/001.



    Na petição inicial, a parte alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 6.284/GO e na ADI 4.845/MS, em que se fixou a tese de que é inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.



    Narra que, mesmo sem a prévia existência de lei complementar a respeito, a parte reclamante foi indevidamente autuada pela Fiscalização do Estado de Minas Gerais, juntamente com a empresa Talento Indústria e Comércio de Confecções Eireli, na condição de contabilistas (externos) e diretamente responsáveis pelo pagamento de débito de ICMS e multas, referente ao período de 1º.1.2009 a 31.12.2009, com base no § 3º do art. 21 da Lei estadual 6.763/75.



    Afirma que, na ADI 6.284/GO, questionou-se a possibilidade de atribuir diretamente a responsabilidade tributária a terceiros, tal como na hipótese, sem que essa matéria fosse antecipadamente disciplinada por meio de lei complementar federal.



    Argumenta que inexiste na legislação do Estado de Minas Gerais lei complementar para dispor sobre eventual extensão das hipóteses de responsabilização tributária a terceiros.



    Afirma que o Plenário deste Supremo Tribunal, na ADI 4.845/MT, reconheceu a total inconstitucionalidade da previsão de legislação tributária do Estado do Mato Grosso de promover esse mesmo alargamento da responsabilidade tributária direta a terceiros, de modo semelhante ao posteriormente decidido na ADI 6.284/GO.



    Assevera a necessidade de se garantir a autoridade da decisões proferidas por esta Corte nas referidas ADIs, bem como a observância de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que compreende a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    Aduz, assim, que o § 3º do art. 21 da Lei 6.763/75, na redação dada pela Lei 14.699/2003, é inconstitucional, na medida em que acabou invadindo matéria cuja disciplinada é reservada à lei complementar, por tratar de extensão de responsabilidade tributária a terceiros fora das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional.



    Afirma que, nos arts. 134 e 135 do CTN, não há menção dos contabilistas como profissionais passíveis de responder direta e solidariamente pelo cumprimento de obrigações tributárias juntamente com o sujeito passivo ou mesmo com o substituto tributário. 



    Requer a procedência desta reclamação e, consequentemente, a cassação do acórdão proferido no julgamento do Processo 1.0000.20.539911-6/001, determinando-se que outra decisão seja dada em atendimento à jurisprudência firmada por este Tribunal sobre a matéria.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Citada, a interessada apresentou contestação (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA TRIBUTÁRIA CONCORRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. LEI ESTADUAL CONFLITANTE COM NORMA GERAL. ADIs N OS 6.284/GO E 4.845/MT. PROVIMENTO. 1. Com base em lei estadual, os reclamantes foram apontados como corresponsáveis por obrigação tributária de empresa para a qual prestaram serviços como contabilistas externos. 2. As ADIs paradigmas fixaram a tese de que “é inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. Parecer pelo provimento da reclamação constitucional”. (eDOC 23, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, saliente-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    No caso, a parte reclamante alega ter havido ofensa ao decidido nas ADIs 6.284/GO e na 4.845/MS. Registre-se que esta Corte, no julgamento desses paradigmas, consignou a inconstitucionalidade de legislação estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. 



    Transcrevo as ementas das referidas ADIs, respectivamente:



    “EMENTA: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária solidária do contabilista. Ausência de ofensa reflexa à Constituição. Competência concorrente. Legislação estadual que conflita com as regras gerais do CTN. Inconstitucionalidade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Progressista, com pedido de medida cautelar, em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei nº 11.651/1991, do Estado de Goiás, e 36, XII-A e XIII, do Decreto nº 4.852/1997, do mesmo Estado. Em consonância com tais regras, atribui-se ao contabilista a responsabilidade solidária com o contribuinte ou com o substituto tributário, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades pecuniárias, no caso de suas ações ou omissões concorrerem para a prática de infração à legislação tributária. 2. A presente controvérsia consiste em definir se os atos normativos estaduais foram editados em contrariedade com as regras constitucionais de competência tributária, notadamente o art. 146, III, b, da CF/1988. Eventual inobservância de tais regras de competência implica ofensa direta à Constituição. Precedentes. 3. Legislação estadual que amplia as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais sobre a matéria (art. 146, III, b, da CF/1988). Isso porque as linhas básicas da responsabilidade tributária devem estar contidas em lei complementar editada pela União, não sendo possível que uma lei estadual estabeleça regras conflitantes com as normas gerais (ADI 4.845, sob a minha relatoria). 4. Inconstitucionalidade formal. Legislação do Estado de Goiás aborda matéria reservada à lei complementar e dispõe diversamente sobre (i) quem pode ser responsável tributário, ao incluir hipóteses não contempladas pelos arts. 134 e 135 do CTN, (ii) em quais circunstâncias pode ser responsável tributário (“infração à legislação tributária”), sendo que, conforme as regras gerais, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, ele deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não havendo a responsabilização pelo mero inadimplemento de obrigação tributária. 5. Ante todo o exposto, voto pelo conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei nº 11.651/1991, do Estado de Goiás, e 36, XII-A e XIII, do Decreto nº 4.852/1997, do mesmo Estado. 6. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional”.



    (ADI 6284, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2021)



    “Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.



    (ADI 4845, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4.3.2020)



    Na ADI 6.284, a lei do Estado de Goiás atribuía ao contabilista a responsabilidade solidária com o contribuinte ou com o substituto tributário, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades pecuniárias, no caso de suas ações ou omissões concorrerem para a prática de infração à legislação tributária. 



    Por sua vez, a legislação do Mato Grosso impugnada na ADI 4.885 imputava responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorresse ou interviesse, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 



    Em ambos os casos, o Pleno deste Tribunal entendeu que as legislações estaduais questionadas, ao ampliarem as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações previstas nos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), invadiram competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que as linhas básicas da responsabilidade tributária devem estar contidas em lei complementar editada pela União, não sendo possível que uma lei estadual estabeleça regras conflitantes com as normas gerais



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado assentou a responsabilidade tributária dos ora reclamantes, com base na legislação estadual que responsabiliza pessoalmente o contabilista ou “o responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhido em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé”, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Cinge-se a questão acerca da responsabilidade tributária solidária dos contabilistas, ora Apelados. 



    Depreende-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração PTA nº 01.000215750-01, onde foi apurado um crédito tributário no valor de R$ 9.590.455,98 (nove milhões, quinhentos e novena mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), decorrente de ausência de documentação referente a saída de mercadorias.



    Destaca-se o disposto no §3º, do art. 21, da Lei Estadual nº. 6.763/75:



    § 3º. São também pessoalmente responsáveis o contabilista ou o responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhido em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 14699 DE 06/08/2003).



    No mesmo sentido menciona o art. 128, do Código Tributário: 



    Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.



    A responsabilidade tributária, no caso dos contabilistas, prescinde de comprovação de dolo e má-fé. Contudo, cabe a estes comprovar o não cometimento da prática delituosa. 



    Do PTA já mencionado restou comprovado a omissão dos Apelados em emitir documentações pertinentes à saídas de mercadorias, configurando fraude fiscal. Lembrando que cabe aos profissionais contábeis a emissão de toda documentação ao fisco”. (eDOC 4, p. 3-4)



    Com efeito, verifica-se que a Lei Estadual. 6.763/75, do Estado de Minas Gerais, atribui aos contabilista a responsabilidade solidária da obrigação tributária de seus contratantes. 



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte nas ADIs 6.284/GO e 4.845/MS, no sentido da inconstitucionalidade de lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Isso porque a legislação mineira tratou de matéria reservada à lei complementar nacional, em contrariedade às regras constitucionais de competência tributária, notadamente o art. 146, III, b, da CF/1988, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações previstas no Código Tributário Nacional (CTN).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.20.539911-6/001, e determinar que outro seja proferido nos termos do decidido por esta Corte nas ADIs 6.284 e na 4.845.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente